Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701761-09.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE MILTON FERNANDES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, ora autora/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOSE MILTON FERNANDES RODRIGUES, ora réu/apelado. Na origem, a ação de busca e apreensão proposta foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID Num. 30871428). Contra a mencionada sentença, a parte autora/apelante interpôs o presente apelo (ID Num. 30871431). Contudo, após a supracitada interposição recursal, a mesma recorrente requereu a desistência do feito, conforme consta à petição retro (ID Num. 31758038). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 31758038). Posto isso, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil). Sem fixação de honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2022 15:12:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora